Tribunal: STF
Processo: AI 794700
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE 
   APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL. DEMONSTRAÇÃO 
   INSUFICIENTE. REENQUADRAMENTO. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM NORMA
   REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS (SÚMULA 279 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.